Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0015860-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, DANIELLA GRIBEL BRUGGER APELADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 14674590). Cuida-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte, sendo o da Ré recurso Adesivo ao Apelo da Autora, contra a r. sentença (Doc. Num. 13173114) proferida nos autos da Ação Monitória no 0015860-13.2016.8.07.0001 (numeração anterior 2016.01.1.060760-9), em trâmite na Quarta Vara Cível de Brasília, por meio da qual o MM Juiz de Direito acolheu parcialmente os Embargos à Monitória opostos pela Ré e julgou parcialmente procedente o pedido monitório “constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$300.000,00. A correção monetária incide desde a data de celebração do negócio, assim como os juros legais de mora, que devem incidir na taxa legal (1% a.m.). Declaro resolvido o mérito com base no art. 487, I, do CPC” (Doc. Num. 13173113 - Pág. 4). Condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após a inclusão dos recursos em pauta de julgamento, peticiona a Autora/Apelante requerendo a desistência de seu recurso (Doc. Num. 14674590). É o relatório. Decido. O pedido de desistência recursal formulado pela Autora preenche os requisitos e, por conseguinte, deve ser homologado. Por seu turno, a inviabilidade da tramitação da Apelação Cível interposta pela Autora (Doc. Num. 13173124) termina por afetar a admissibilidade da Apelação Adesiva manejada pela Ré (Doc. Num. 13173133), haja vista que o recurso adesivo se subordina e depende do recurso principal e, nos termos do art. 997, § 2o, inciso III, do CPC, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Nesses termos, a Apelação Cível, na forma adesiva, interposta pela Ré não alcança conhecimento em face da homologação do pedido de desistência do recurso de Apelação independente. Com essas considerações, homologo o pedido de desistência formulado pela Autora, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em decorrência, com fulcro no artigo 997, § 2o, III, do CPC, não conheço da Apelação Cível interposta adesivamente pela Ré. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Providencie a Secretaria da Quinta Turma a exclusão dos recursos da pauta de julgamento. Brasília – DF, 10 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador